Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a pesquisa de bens, a fim de penhorar valores suficientes à satisfação do crédito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se os créditos extraconcursais devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar e (ii) a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, em sede de execução de crédito que possui fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial.
III. Razões de decidir.
3. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes.
5. Este Tribunal de Justiça tem entendido que o fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeita àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo Juízo de recuperação judicial. 2 – O fato de a empresa executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, no caso de crédito extraconcursal.”